Tribunal: TJPA
Processo: 0803496-42.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803496-42.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO LIMA DA CRUZ

AUTORIDADE: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CÓPIA AUTENTICADA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A APROVAÇÃO ANTERIOR EM CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE CÓPIA SIMPLES DOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. EDITAL É A LEI DO CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. No presente caso, verifico que o Edital do certame foi claro e expresso ao prever duas formas de comprovação de prévia aprovação em concurso público: a) envio da imagem de certidão expedida por setor de pessoal do órgão ou b) enviar imagem da cópia impressa do Diário Oficial, autenticada em cartório, com a publicação do resultado final do concurso, em que conste o cargo ou emprego público, o requisito do cargo ou emprego público, a escolaridade exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação clara do candidato.

2. É cediço, que o edital é considerado a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público.

3. Sendo assim, verifico que o candidato Impetrante não observou nenhuma das duas formas previstas no Edital para comprovação dos títulos pretendidos.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança denegada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Leonardo Lima da Cruz contra ato supostamente ilegal atribuído Presidente da Comissão do Concurso Público para Servidor do Tribunal de Justiça do Pará e ao Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Seleção e Promoção de Eventos, consistente na não atribuição de pontos ao Impetrante, na prova de títulos, relativos à sua prévia aprovação nos concursos públicos de Servidor do TJPA/2014 e Procurador Municipal de Pequizeiro – Tocantins -2016, ao argumento de que não teriam sido apresentadas cópias autenticadas dos respectivos Diários Oficiais.

Relata ter apresentado recurso administrativo contra a ausência do cômputo dos pontos relativos à prévia aprovação em outros certames, mas tal recurso fora indeferido sob o mesmo argumento de ausência de autenticação da documentação apresentada.

Sustenta que
“a Lei Federal 13.726/2018, que trata da lei de Desburocratização em procedimentos administrativos veda a exigência de documentos autenticado, devendo a entidade buscar outros meios para confirmar a veracidade de informações
”.

Requer o benefício da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para
“determinar as autoridades que atribui ao impetrante a devida pontual pela aprovação nos dois concursos público, sem exigência de autenticação, cessando, assim, o ato comissivo, nos termos do art. 300 do CPC, e art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09
”.

No mérito, pede a confirmação da liminar requerida.

Em despacho de 13/05/2020, deferi a gratuidade da justiça e me reservei para apreciar a liminar após as informações das Autoridades Impetradas.

Em suas informações, a Diretora do CEBRASPE manifestou-se pela notificação, na condição de litisconsortes passivos necessários, dos candidatos inscritos no referido certame que sejam afetados por eventual alteração da lista de classificação (ID. 3127665, pg. 02).

Argumentou a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca do concurso, que, em sua análise, deve ser regido pelas regras contidas no Edital, considerado a “lei do concurso” (ID. 3127665, pg. 08).

Aduz ainda que, caso atendida a pretensão do Impetrante, haveria violação ao princípio da isonomia (ID. 3127665, pg. 10).

O Estado do Pará manifestou-se pela sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
“o CEBRASPE tem personalidade jurídica própria, pelo que somente ela deveria responder pelos seus atos em juízo de maneira isolada. Ademais, a referida entidade fora contratada para a realização do Concurso Público em comento e o Estado não ostenta competência para análise, revisão ou alteração dos critérios utilizados pela CEBRASPE para aprovar ou reprovar os candidatos”
(ID. 3236335, pg. 04)
.

Aduz a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, ao argumento de que sua pretensão seria contrária ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853, Relator o Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral.

Alega que “
como se observa do Edital, o impetrante possuía duas opções para comprovar a autenticidade dos títulos enviados. Contudo, o demandante se limitou a enviar cópia simples, extraída da internet, em que não é possível auferir a autenticidade
” (ID. 3236335, pg. 07).

Sustenta, ainda, que a Lei n. 13.726/18 refere-se às atividades burocráticas e rotineiras da Administração Pública, não sendo aplicável aos concursos públicos.

Juntou as informações do Presidente da Comissão do Concurso Público de Servidores n. 01/2019 (ID. 3244920).

Em decisão de 27/08/2020, indeferi a liminar requerida.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal consistente na não atribuição de pontos ao Impetrante, na prova de títulos, relativos à sua prévia aprovação nos concursos públicos de Servidor do TJPA/2014 e Procurador Municipal de Pequizeiro – Tocantins -2016, ao argumento de que não teriam sido apresentadas cópias autenticadas dos respectivos Diários Oficiais.

Sobre o tema, há precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser observada a previsão editalícia de necessidade de autenticação dos documentos apresentados para comprovação dos títulos, a saber:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CÓPIA AUTENTICADA POR CARTÓRIO DE NOTAS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. ENTREGA DE CÓPIA SIMPLES DOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. EDITAL É A LEI DO CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PONTO PELO TÍTULO DE MESTRADO. DECLARAÇÃO EMITIDA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ – UFPA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. No presente caso, verifico que o Edital do certame foi claro e expresso ao definir que só seriam aceitas as cópias de documentos que estivessem autenticadas por Cartório de Notas. 2. É cediço, que o edital é considerado a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público. 3. Sendo assim, verifico que a exigência de cópia autenticada dos documentos para análise e, se for o caso, posterior atribuição de pontos na etapa “prova de títulos” está correta, vez que está de acordo com o previsto no edital, não assistindo razão, neste ponto, ao impetrante. 4. De outra banda, entendo que assiste razão ao recorrente no que diz respeito a atribuição de ponto pelo título de Mestrado (2002294, 2002294, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-24).

Na espécie, o edital do certame previa duas formas de comprovação de prévia aprovação em concurso público, a saber:

“11.11.3 Para receber pontuação relativa à aprovação em concurso público descrita na alínea D do subitem 11.3 deste edital, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:

11.11.3.1 Comprovar a aprovação em concurso público por meio de envio da imagem de certidão expedida por setor de pessoal do órgão, ou a imagem do certificado do órgão executor do certame, em que constem as seguintes informações:

a) cargo/emprego concorrido;

b) requisito do cargo/emprego, especialmente a escolaridade;

c) aprovação e(ou) classificação.

11.11.3.2 Para comprovar a aprovação em concurso público, o candidato poderá, ainda, enviar imagem da cópia impressa do Diário Oficial, autenticada em cartório, com a publicação do resultado final do concurso, em que conste o cargo ou emprego público, o requisito do cargo ou emprego público, a escolaridade exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação clara do candidato”.

É cediço, que o edital é considerado a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público.

Nesse sentido segue o entendimento dos nossos Tribunais:

EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO INADEQUADO DO GABARITO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. QUEBRA DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O descumprimento de normas previstas no edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. A Administração Pública não pode relevar exigência editalícia, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao Edital, um dos pilares para a consecução do real objetivo do concurso público e o tratamento isonômico entre os candidatos. Segurança denegada. (TJ-MG - MS: 10000181314295000 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 18/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO INABILITADO. EDITAL. LEI DO CONCURSO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. (Mandado de Segurança Cível nº 201900102268 nº único0000726-40.2019.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 12/06/2019) (TJ-SE - MS: 00007264020198250000, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 12/06/2019, TRIBUNAL PLENO)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO EM CURSO SUPERIOR COM LICENCIATURA PLENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL E DA LEI. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É lídimo afirmar que, com o advento da Constituição Federal de 1988, tornou-se obrigatória a aprovação prévia em concurso público para o provimento de quaisquer cargos ou empregos na Administração direta ou indireta, a qual é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor entendimento do interesse público. 2. Como se sabe, o edital é a lei do concurso, não podendo dele se dissociar, nem a Administração Pública, nem os candidatos que irão se submeter ao certame, porquanto o fim maior é propiciar a toda a sociedade igualdade de condições no ingresso ao serviço público. 3. Nesse passo, como o edital é a lei interna do certame e que sua estrita observância garante a objetividade da atuação administrativa. 4. Não obstante a flexibilização contida no item 7.1.1 do edital, pertinente aos cargos de docentes das disciplinas matemática, física e química, para que os candidatos comprovassem no prazo de 3 (três) anos após a posse, o "Diploma, Declaração, Certidão ou Certificado de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em Matemática, devidamente registrado e fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação', (Anexo I, do Edital), esta exceção não mais existe, diante da decisão judicial no Mandado de Segurança nº 0422997-0, tornando sem efeitos as previsões ilegais observadas no referido subitem 7.1.1 da norma editalícia, estendendo a todos ao candidatos a comprovação da Licenciatura Plena, no ato da Posse, independente da disciplina para as quais concorreram. 5.Ademais, impende-se destacar que a redação contida no art. 62, da Lei nº 9.394/96, vigente à época da publicação do edital, já preconizava a exigência do curso de licenciatura como requisito mínimo de formação dos docentes, não obstando, portanto, que a Administração Pública, no exercício da competência discricionária, exija outros requisitos no edital do concurso para o melhor atendimento do interesse público. 6. Portanto, no que se refere ao acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança nº 0422997-0, conquanto a ordem tenha sido para "tornar sem efeitos as previsões ilegais observadas no subitem 7.1.1 da norma editalícia", não há que se afastar os motivos que embasaram o referido decisum, concernente à obrigatoriedade de apresentação do curso de licenciatura para o profissional de magistério atuar na educação básica, sobretudo quando tal exigência continha previsão na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. 7. Não obstante isso, consoante documentação acostada pelo Estado, verifica-se a CI nº 475, de 20/06;/2018, contendo informação da Gerente Geral de Desenvolvimento de Pessoas e Relações de Trabalho (fls. 135), a qual aduz que a declaração emitida pelo Diretor Geral do IECEF - Instituto Fayol não teria validade, uma vez que o referido instituto não possui reconhecimento do MEC para o curso de Licenciatura em matemática, malgrado trabalhe em parceria com instituições devidamente reconhecidas. 8. Assim, atender ao pleito do impetrante implicaria violação ao Princípio da Vinculação ao Edital, na medida em que continha no mesmo a determinação de apresentação do certificado de conclusão do curso Técnico em Sistema de Informação. 9. Segurança denegada por unanimidade (TJ-PE - MS: 5022306 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 27/03/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2019)

Sendo assim, verifico que
o candidato Impetrante não observou nenhuma das duas formas previstas no Edital para comprovação dos títulos pretendidos e
posterior atribuição de pontos na etapa “prova de títulos”, pelo que não há ilegalidade ou abuso de poder na espécie, vez que está de acordo com o previsto no edital, não assistindo razão ao impetrante.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer desta impetração e denegar a segurança.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/09/2021